Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. CONSTRUÇÕES RECENTES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECÔNOMICO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS.
1. Não há que se obstar a atuação do poder público no caso concreto, em respeito exclusivamente do direito à moradia dos associados da apelante, pois a atuação pública foi rapidamente concretizada, além de a área, cuja propriedade particular não foi comprovada, foi classificada como Zona Rural de Uso Controlado e se localiza em Área de Proteção Ambiental.
2. O valor da causa foi especificado pela autora em R$ 1.000,00, o que demonstra que 10% deste montante seria, de fato, ínfimo. Inviável, também, a avaliação do proveito econômico obtido pelo réu, uma vez que não há parâmetros aptos ao estabelecimento desse montante. Este contexto justifica, a teor do que estabelece o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.